Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706159-91.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE GOMES DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL E DAVID SERVULO CAMPOS DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante (ALINE GOMES DE LIMA), em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões pela parte Apelada (DAVID SERVULO CAMPOS) no id. 40177369/40177370 e 40190786/40190788. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora